Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728180-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO DIOGO DE SOUZA AGRAVADO: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA DESPACHO A agravada-exequente suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pois o comprovante de pagamento das custas não corresponde à guia que o acompanha. De fato, da análise do agravo de instrumento, verifica-se que o número do comprovante de pagamento das custas diverge do número da guia de custas e emolumentos (id. 38615667, pág. 1 e id. 38615658, pág. 1). Assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, ao agravante-executado para, em 5 dias, recolher o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora